Tribunal: TJBA
Processo: 8039392-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039392-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAES MENDONCA SA Advogado(s): DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE QUE FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO E ENFRENTAMENTO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1.Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou teses suscitadas pelas partes, desde que a controvérsia tenha sido integralmente resolvida sob outros fundamentos suficientes. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8039392-19.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante PAES MENDONCA SA e como embargado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)